Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-37.2024.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-37.2024.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRENTE), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), ALDEMIR MORENO MAGALHAES - CPF: 007.854.401-78 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora a título de contribuição associativa, condenando a requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora são legítimos; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida, incluindo a análise do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova acerca da regularidade da cobrança.

4.

A requerida não apresentou contrato ou qualquer documento que comprovasse a autorização da parte autora para os descontos realizados, limitando-se a alegações genéricas.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica.

6.

A condição da autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, agrava o impacto da conduta ilícita da requerida, justificando a indenização.

7.

O valor fixado para os danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000583-37.2024.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Associação Brasileira dos Servidores Públicos – ABSP

Recorrida(s):

Aldemir Moreno Magalhães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para:

a)
DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigíveis os descontos na conta bancária do Requerente realizados pelo Requerido, a título de “CONTRIBUIÇÃO AAPEN 0800 591 0527 ’’;

b)
CONDENAR
o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, acrescido de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);

c)
CONDENAR
o requerido à restituição dos valores descontados, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir do desembolso.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”.

A ré alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, regularmente inscrito em seu quadro de associados. Insurge-se contra o pagamento de indenização por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a este título.

O promovente moveu a presente ação relatando ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de “CONTRIBUIÇÃO AAPEN 0800 591 0527”, no valor de R$ 52,46, a partir de março/2024, sem ter autorizado, aderido ou contratado com tal entidade.

Pois bem. Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, isto porque se limitou a apresentar contestação genérica, de modo que se pode presumir a verossimilhança dos fatos alegados na exordial.

É importante frisar que o reclamado não juntou aos autos, contrato ou qualquer outro documento a demonstrar que fora contratado o serviço/produto com a parte autora, apenas se limitando a alegar a validade dos descontos. Não nega as cobranças, mas não demonstra nos autos a contratação do serviço, o que seria sua obrigação.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

O autor é idoso, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025